Tribunal: TCU
Processo: 016.592/2017-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Auditoria envolvendo os investimentos realizados pela Caixa Econômica Federal no âmbito da chamada Carteira Administrada do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de auditoria envolvendo os investimentos realizados pela Caixa Econômica Federal no âmbito da chamada Carteira Administrada do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fulcro nos arts. 1o, inciso II, 41, inciso II, e 43 da Lei 8.443/1992, c/c os art. 230, 239 e 250 do Regimento Interno, e diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. dar ciência ao Conselho Curador do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (CC/FGTS) de que: 9.1.1. as aplicações da Carteira Administrada do FGTS devem necessariamente contemplar, em sentido estrito, projetos habitacionais, sendo admitidas aplicações em saneamento básico e infraestrutura urbana apenas em caráter complementar aos respectivos programas habitacionais, consoante estabelecido nos §§ 2o, 3o e 4° do art. 9° da Lei 8.036/1990, ressalvado o permissivo legal para operações de crédito - até 31/12/2022 (cf. art. 9o-C da mesma Lei) - em favor de entidades hospitalares filantrópicas e instituições dedicadas a pessoas com deficiência, sem fins lucrativos, que participem de forma complementar do Sistema Único de Saúde (SUS); 9.1.2. como medida de prudência e austeridade com o patrimônio dos trabalhadores, ainda que a norma aluda genericamente a "rentabilidade média das aplicações" (cf. § 1° do art. 9° da Lei 8.036/1990), cada projeto financiado com recursos da Carteira Administrada deve prever, de per si, em sua concepção, rentabilidade suficiente - demonstrada por estudos adequados de viabilidade econômico-financeira - à cobertura de todos os custos incorridos pelo Fundo e à formação de reserva técnica para atendimento de gastos eventuais não previstos, sem prejuízo da atribuição ao agente operador do risco de crédito; 9.2. encaminhar cópia desta deliberação ao Ministério Público Federal, à Controladoria-Geral da União, ao Banco Central do Brasil, ao Conselho Curador do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e à Caixa Econômica Federal.